Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600101-03.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0600101-03.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/06/2021
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
Partido Social Democrático - PSD, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO NUNES (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950406
28/08/2024
15:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.776

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600101-03.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403-A
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390-A
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RESPONSÁVEL: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403-A
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390-A
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403-A
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390-A
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
Num. 43950406 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO. ANO DE 2020.
IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
F O R N E C I M E N T O D E V E R S Õ E S
ELETRÔNICAS PELAS INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. ARTS. 6, §§ 6º E 7º E 29, §
1º, INCISOS II E III DA RES. 23.604/2019-
TSE. SUPERAÇÃO. DISCREPÂNCIA
ENTRE O VALOR DE DESPESA NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS E NOTA
FISCAL. ELEMENTOS SUBSIDIÁRIOS DO
CONTRATO E BOLETOS BANCÁRIOS.
SUPERAÇÃO. DOAÇÕES. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE CONTRAPARTES NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. OFENSA AO
ART. 7º, DA RES. Nº 23.604/2019-TSE.
RECONHECIMENTO DAS VERBAS
C O M O R O N I . O B R I G A Ç Ã O D E
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. ART. 8º, §
10º, DA RES. Nº 23.604/2019-TSE.
IRREGULARIDADES QUE AFETAM
0,31% DA CONTABILIDADE. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. A Res. nº 23.604/2019-TSE, em seus
arts. 6º, §§ 6º e 7º, e 29, § 1º, incisos II e
III, não impõe expressamente aos
Partidos Políticos a obrigação de
apresentação de extratos bancários,
sendo possível o exame da contabilidade
a partir dos extratos eletrônicos
f o r n e c i d o s p e l a s I n s t i t u i ç õ e s
Financeiras.

2. Diante de discrepância entre o valor
de gasto constante no extrato bancário e
Num. 43950406 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

em nota fiscal é possível superar a
diferença apoiando-se no contrato, com
a previsão de valores a serem pagos, e o
meio para tanto, títulos (boletos), onde o
valor equivale ao dos extratos bancários.
Acolhe-se a justificativa de erro no
lançamento dos valores na emissão da
nota fiscal eletrônica.

3. A ausência de identificação das
contrapartes de doações nos extratos
bancários desafia o art. 7º, da Res. nº
23.604/2019-TSE e na falta de outros
documentos que possam suprir a
omissão, concretiza-se a irregularidade.

4. Na impossibilidade de identificação da
origem dos recursos recebidos
irregularmente na conta "Outros
Recursos", impõe-se a devolução dos
valores, agora reconhecidos como
Recurso de Origem Não Identificada, ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 8º, §
10º, da Res. nº 23.604/2019-TSE.

5. O total das irregularidades maculou
0,31% da prestação de contas,
aplicando-se a compreensão do C.
Tribunal Superior Eleitoral de que: "
Adota–se como balizas, para as
prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos)
como espécie de "tarifação do princípio
da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

6. Prestação de contas julgada aprovada
com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Num. 43950406 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas do exercício financeiro de 2020 da
Comissão Provisória Estadual do Partido Social Democrático - PSD (id. 37510016).

Publicado o edital previsto no art. 31, § 2º, da Res. nº 23.604/2019 (ids.
38641016, 38641066 e 39001766), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou sua
ciência (id. 38791066) e não houve outras manifestações (id. 39449216).

A Seção de Contas Partidárias elaborou Parecer Preliminar (id. 42160666)
relatando que não foram apresentadas as seguintes peças:

I - Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se
houver, sobre as respectivas contas;

IV - Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital,
observado o disposto no art. 25 da resolução não foi apresentado, nem
mesmo os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e demais
demonstrativos contábeis devidamente assinados; e

Demonstrativo de Despesas com Pessoal para conferência dos limites
estabelecidos no art. 21 da Resolução.

A Grei promoveu a juntada dos documentos solicitados (ids. 42704176
a 42704183).

Ato contínuo, a Seção de Contas Partidárias confeccionou Parecer de
Num. 43950406 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

Diligências (ids. 42927531) solicitando informações complementares em relação a
despesas realizadas tanto com o Fundo Partidário como com Outros Recursos.

O Partido Político juntou aos autos a manifestação id. 42945381,
acompanhada dos documentos ids. 42945382 a 42945392.

Apresentado então o Parecer de Regularidade reportando insuficiência de
documentos quanto à despesas com o Fundo Partidário e com verbas da conta "Outros
Recursos", a existência de saldo do Fundo de Caixa e a falta de lançamento de receitas
estimáveis em dinheiro no Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas (id.
43801433).

A Procuradoria Regional Eleitoral não apontou outras irregularidades a
acrescer ao Parecer de Regularidade (id. 43806701).

A Prestadora das Contas apresentou a manifestação id. 43844198,
acompanhada dos documentos ids. 43844199 a 43844209.

Elaborado o Parecer Conclusivo (id. 43876706) forma indicadas como
inconsistências: i) a ausência de apresentação dos extratos bancários (item 7);
ii) despesas com valor divergente entre o extrato bancário e o documento fiscal
correspondente (item 10.1.3) e iii) também, a existência de créditos na conta "Outros
Recursos" sem a devida identificação da contraparte (item 10.2.1), opinando a Unidade
Técnica pela aprovação das contas com ressalvas.

Em atenção ao Parecer Conclusivo foi juntada a petição id. 43882986,
acompanhada dos documentos ids. 43882987 e 43882988.

A seu turno, a Procuradoria Regional Eleitoral solicitou o retorno dos autos à
Seção de Contas Partidárias para análise dos novos documentos (id. 43885666). Em
resultado, apresentou-se o Parecer Técnico (id. 43888730), mantendo a irregularidade
quanto à falta de identificação dos depositantes de recurso na conta bancária nº 42100-6,
no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais, item 10.2.1).

Por fim, a Grei apresentou manifestação pela aprovação das contas com
ressalvas (id. 43895691).

O parecer de mérito da Procuradoria Regional Eleitoral foi pela aprovação
das contas com ressalvas em razão da irregularidade na identificação dos doadores de
campanha que fizeram depósitos na conta Outros Recursos, no total de R$ 5.400,00
(cinco mil e quatrocentos reais, id. 43911308).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
Num. 43950406 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas na Lei nº 9.096/1995 e instruções aprovadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, incidindo, na hipótese, a Resolução TSE nº
23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e impropriedades das Contas
relativas ao exercício financeiro de 2020.

Após o exercício amplo do contraditório, com a apresentação de documentos,
em resumo, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal manifestou-se pela aprovação
das contas referentes ao exercício de 2020 do Partido Social Democrático - PSD com a
aposição de ressalvas diante das seguintes irregularidades: i) ausência de apresentação
dos extratos bancários (item 7); ii) despesas com valor divergente entre o extrato bancário
e o documento fiscal correspondente (item 10.1.3); e iii) a existência de créditos na conta
"Outros Recursos" sem a devida identificação da contraparte, no valor de R$ 5.400,00
(cinco mil e quatrocentos reais, item 10.2.1).

Analisa-se as irregularidades separadamente, na mesma ordem constante no
parecer conclusivo.

i) ausência de apresentação dos extratos bancários (item 7);

O parecer conclusivo (id. 43876706) indica que o Prestador das Contas abriu
6 (seis) contas bancárias no Banco do Brasil, todas na agência nº 3184-4, porém, "[n]ão
foram apresentados os extratos bancários pelo prestador de contas das contas. Foram
encaminhados, pela instituição financeira, os extratos eletrônicos, que estão disponíveis
para consulta no sistema SPCA:"

Em atenção ao art. 6º, da Res. nº 23.604/2019-TSE, verifica-se que há a
obrigação de as Instituições Financeiras enviarem os extratos eletrônicos das contas
Num. 43950406 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

abertas pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral, na forma dos §§ 6º e 7º:

Art. 6º. [...]

§ 6º As instituições financeiras que mantiverem conta bancária de partido
político devem fornecer mensalmente à Justiça Eleitoral os extratos
eletrônicos do movimento financeiro para fins de instrução dos processos de
prestação de contas, até o décimo quinto dia do mês seguinte àquele a que
se referem.

§ 7º Os extratos eletrônicos devem ser padronizados e fornecidos conforme
normas específicas do BCB e devem compreender o registro de toda a
movimentação financeira com identificação da contraparte.

Já no art. 29, da mesma Resolução se elenca os documentos que compõem
a Prestação de Contas, encontrando-se referência a:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

§ 1º [...]

II - relação das contas bancárias abertas;

III - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

Não há uma norma obrigando os partidos políticos a apresentarem extratos
bancários das suas contas bancárias, situação distinta daquela vivenciada pelos
candidatos nas prestações de contas de campanhas (art. 53, inciso II, alínea 'a', da Res.
nº 23.607/2019-TSE).

Ao contrário, a Resolução nº 23.604/2019 indica que se fia nos extratos
bancários eletrônicos fornecidos pelas Instituições Financeiras para a análise das
prestações de contas.

De igual forma procedeu o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, de
modo que a anotação quanto à ausência de apresentação de extratos bancários, que se
entende necessária no cumprimento das funções específicas de análise técnica, não
produz efeitos jurídicos para o julgamento das contas.

Num. 43950406 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

Anote-se, apenas, que a situação aqui analisada se distingue daquela
constante nos autos nº 0600147-89.2021.6.16.0000, julgado na sessão de 07/08/2024, eis
que lá não houve o envio dos extratos bancários eletrônicos à Justiça Eleitoral,
impossibilitando, em absoluto, a fiscalização de eventual movimentação bancária.

ii) despesas com valor divergente entre o extrato bancário e o
documento fiscal correspondente (item 10.1.3);

Lê-se no relatório conclusivo (43876706) que:

A matéria é regida pelo art. 18, caput, da Res. nº 23.604/2019-TSE:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão
social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas
de forma concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

Eventual diferença entre o valor pago e aquele constante no documento fiscal
Num. 43950406 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

pode indicar o uso indevido de recursos públicos do Fundo Partidário.

No caso concreto, o partido prestador das contas afirma que o contrato
firmado com Edgar Andrade dos Santos - EIRELI - ME prevê que os valores dos
pagamentos mensais pelos serviços de monitoramento eletrônico é de R$ 99,90 (noventa
e nove reais e noventa centavos), informação corroborada pelo contrato juntado ao id.
42945386.

Outra informação importante é que o pagamento mensal será feito por meio
de título, vale dizer, pela emissão de boletos bancários.

Isso, porque a informação contida nos extratos bancárias é coerente com
aquela constante no contrato e, por presunção, com o título pago por meio do sistema
bancário. A discrepância foi encontrada com as notas fiscais dos serviços, que lançaram
valor a menor (R$ 0,90) em cada pagamento.

Como o preenchimento das notas fiscais é atrelado aos boletos bancários,
porém, não é necessariamente automático a partir das informações contidas nos ditos
boletos, é possível que tenha ocorrido o lançamento a menor nos documentos fiscais,
apesar da correção dos títulos emitidos para o pagamento, inferida e presumida a partir
do contrato firmado entre as partes.

Assim, diante da apresentação do contrato e da informação acerca dos
boletos bancários, entende-se pelo afastamento da inconsistência.

iii) a existência de créditos na conta "Outros Recursos" sem a devida
identificação da contraparte, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos
reais, item 10.2.1):

A derradeira inconsistência recebeu a seguinte descrição no parecer
conclusivo (id. 43876706):

Num. 43950406 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

Após manifestação do partido, foi elaborado parecer técnico sobre o ponto,
que as informações não foram suficientes para a identificação da contraparte dos
depósitos, reforçando que se trata de tabela criada pelo próprio prestador das contas e
Num. 43950406 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

que não encontra vínculos com outros documentos.

De modo a melhor visualizar a segunda tabela, constante no id. 42945389,
reproduzo-a da sua fonte e não a versão do parecer conclusivo:

A questão gravita ao art. 7º, da Res. nº 23.604/2019-TSE:

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou
contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou do contribuinte ou no
CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro partido político ou de
candidatos.

A falta de identificação suficiente dos doadores nos documentos bancários é
um óbice à fiscalização da origem dos recursos exigida dessa Justiça Eleitoral no
cumprimento de seu múnus.

A tabela apresentada veio desacompanhada de qualquer documento externo
que lhe ofereça uma forma de confirmação não é suficiente para assegurar a origem dos
recursos. Observe-se, por exemplo, que as transferências eletrônicas realizadas por
meios eletrônicos trazem, necessariamente, as informações da contraparte, seja por meio
de TED, DOC ou PIX.

O cenário mais comum de falha na identificação da contraparte é de
depósitos realizados diretamente na boca do caixa, hipótese cuja regularidade já foi
rechaçada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Especial Eleitoral nº31376,
Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Num. 43950406 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

03/12/2018).

Logo, parece de menor credibilidade a hipótese de que o Sr. Governador do
Estado do Paraná caminhou, uma vez por mês, a uma agência bancária para realizar o
depósito de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor de seu partido político e, além disso,
olvidou a obrigação de identificação do depósito, apesar de sua vivência partidária e
política.

A explicação serve para demonstrar como a mencionada planilha é
insuficiente para afastar a irregularidade detectada no parecer conclusivo, permitindo a
concretização da incompatibilidade dos depósitos com o art. 7º, da Res. nº 23.604/2019-
TSE.

A irregularidade, contudo, atinge a marca de R$ 5.400,00 (cinco mil e
quatrocentos reais), equivalente a 0,31% do total de recursos recebidos do Fundo
Partidário naquele exercício financeiro e cerca de 48,46% do total de recursos recebidos
de filiados (id. 37568766). Ainda que o percentual específico de contribuição de filiados
seja alto, na soma de valores recebidos e manejados pelo partido, o valor de R$ 5.400,00
perde qualquer relevância e bem se encaixa nas balizas de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade fixados pelo C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
Num. 43950406 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

Reconhecida a irregularidade das doações, bem como frustrada a
identificação de quem as realizou, incide a obrigação de sua restituição ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 8º, § 10º, da Res. nº 23.604/2019-TSE:

§ 10. As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituídas, até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do
crédito, ou, se não for possível identificá-lo, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista
no caput do art. 14 desta resolução.

Por fim, diante da impossibilidade de identificação da origem dos recursos, é
necessária sua afirmação como Recursos de Origem Não Identificada, condição essa de
relevo para os fins do art. 23, da Res. nº 23.709/2022-TSE.

Em conclusão, a única irregularidade que macula as contas é de valor de
baixa expressão diante da contabilidade analisada e é possível o julgamento de
aprovação das contas, com ressalvas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mantida a obrigação de restituição de valores ao
Erário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas pela Comissão Provisória Estadual do Partido Social Democrático - PSD,
no Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2020, impondo-lhe a obrigação de
restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos
reais), com fundamento nos arts. 7º e 8º, § 10, ambos da Res. nº 23.604/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação
do Prestador das Contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu
Num. 43950406 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

trânsito em julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como
previstos no art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade
de apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir da data de cada pagamento, segundo a tabela
exposta na fundamentação (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600101-03.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados do REQUERENTE: PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, TIAGO JEISS KRASOVSKI - PR45009-A,
RODRIGO CARVALHO POLLI - PR41403-A, LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - PR63390-A,
FERNANDA BASSO BLUM - PR83672-A, GIULIA MORI AMANTEA - PR105328-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINE RIBEIRO - PR97654-A, GUILHERME
MALUCELLI - PR93401-A, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR84893-A, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA
COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A -
RESPONSÁVEIS: MARCIO FERNANDO NUNES, CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR -
Advogados dos RESPONSÁVEIS: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, TIAGO JEISS KRASOVSKI - PR45009-A, RODRIGO CARVALHO POLLI - PR41403-A,
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - PR63390-A, FERNANDA BASSO BLUM - PR83672-A, GIULIA
MORI AMANTEA - PR105328-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINE RIBEIRO - PR97654-A, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, JHONATHAN
SIDNEY DE NAZARE - PR84893-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.
Num. 43950406 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950406 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815182060000000042904023
Número do documento: 24082815182060000000042904023
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:55:49